Tribunal: TJES
Processo: 5004717-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004717-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIETE BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: MARIO JORGE MARTINS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE
VALOR CONSTANTE EM CONTA BANCÁRIA
oriundo de
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
e
INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé d
O
executad
O
. DECISÃO
PRESERVADA
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela exequente, ora agravante, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que o valor pertencente ao executado, ora agravado, que, em parte, era oriundo de se seu benefício previdenciário e é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em contas bancárias, fosse objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade do agravado, e não sobre o próprio benefício previdenciário por ele percebido, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelo recorrido em suas movimentações financeiras, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luciete Barbosa da Silva
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 4909225) que, na fase de
cumprimento de sentença da ação indenizatória

(nº 0003269-24.2011.8.08.0047) requerida pela recorrente em desfavor de
Mário Jorge Martins
e Wagner Luiz Gonçalves Pereira, determinou o desbloqueio dos valores penhorados pelo sistema Sisbajud por reconhecer sua natureza impenhorável, nos termos dos arts. 833, incisos IV, X e § 2º, e 854, §§ 3º, inciso I, e 4º, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que a agravante ajuizou ação indenizatória em desfavor do agravado e de Wagner Luiz Gonçalves Pereira atribuindo a estes a responsabilidade pelo acidente automobilístico que vitimou fatalmente seu então companheiro (ID 4909228 – pgs. 2/12), tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da demandante (ID 4909556 – pgs. 61/65), o que foi confirmado por esta instância revisora no julgamento do recurso de apelação cível nº 0003269-24.2011.8.08.0047 (ID 4909556 – pgs. 107/123).

Após o trânsito em julgado da sentença (ID 4909556 – pg. 125), a agravante, em outubro de 2014, deu início a fase executiva, tendo os demandados sido intimados para efetuarem o pagamento voluntário da dívida, o que não ocorreu, motivo pelo qual o juízo da execução deu início a utilização das ferramentas disponíveis para realizar a penhora dos bens dos devedores para assegurar o pagamento da dívida, que, atualizada até março de 2022, correspondia a R$ 36.869,01 (trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e um centavo) [ID 4909559 – pgs. 29/31].

Finalmente, em junho de 2022, o juízo da execução logrou êxito em penhorar, por meio do SISBAJUD, a quantia de R$ 38.049,87 (trinta e oito mil e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) de contas bancárias de titularidade do agravado, sendo R$ 28.925,52 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) do Banco Santander e R$ 9.884,40 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) do Itaú Unibanco S/A (ID 4909559 – pgs. 33/39).

Ao ter ciência da realização desta constrição, o agravado arguiu a impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o argumento que a quantia penhorada é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e originada de seu benefício de aposentadoria, de forma que, independentemente de estar em conta-corrente ou conta poupança, caracteriza sua reserva financeira para imprevistos, tratando-se, portanto, de verba impenhorável na forma do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil (ID 4909559 – pgs. 57/91).

Por considerar que os valores depositados em conta-corrente originados de benefício de aposentadoria e em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não podem ser penhorados, o juízo
a quo
determinou o desbloqueio da quantia constrita, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela exequente, objetivando que o montante fosse novamente penhorado.

Na decisão preliminar deste recurso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento, considerando que o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia objeto da constrição patrimonial teria sido aparentemente correto. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão exposta naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se, então, em aferir se os valores penhorados de propriedade do executado agravado em instituições financeiras poderiam ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução proposta em seu desfavor pela agravante de crédito de natureza não alimentar (indenização por dano moral).

E a atenta análise do caderno processual em conjunto com a jurisprudência acerca da matéria atraem a conclusão pela
necessidade de
manter
a decisão objurgada
, pois, ao deferir a penhora
online
requerida pela exequente, ora agravante, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que o valor pertencente ao executado, ora agravado, que, em parte, era oriundo de se seu benefício previdenciário e é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantido em contas bancárias, fosse objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

Os mencionados dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALCANCE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA QUANTO À PENHORA. DESNECESSIDADE. DEVER DO CREDOR EM DEMONSTRAR ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - (...).
II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
III - Considerada a presunção de impenhorabilidade de tal montante e o entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, esta Corte firmou compreensão segundo a qual não existe nulidade no julgado do tribunal a quo que indefere o bloqueio de ativos financeiros ou determina a liberação dos valores constritos, independentemente da manifestação da parte executada. IV - (...). (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária.
2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 1. (...).
2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.302.006/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.258.716/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora do numerário constante na conta bancária do executado, o que permitiu que valores oriundos de seu benefício previdenciário e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em contas do devedor, seja corrente ou poupança, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ainda que não fosse demonstrada a natureza salarial de, pelo menos, parte da quantia constrita, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora da quantia existente na conta bancária do executado,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
o

agravado
na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente,
é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade do agravado, e não sobre o próprio benefício previdenciário por ele percebido, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelo recorrido em suas movimentações financeiras, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. (...). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Antes de concluir, é importante ressaltar que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, possibilitando o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, com base em quaisquer das hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada”
(AgInt no REsp n. 2.053.779/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, STJ), bem como que
“o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudênc ia do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui entendimento consolidado de que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em aplicações financeiras, bem como de ser a impenhorabilidade matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo juiz.”
(AgInt no AREsp n. 2.191.031/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.